Tribunal: TJSP
Processo: 1032407-09.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança visando assegurar o recolhimento do ITBI com base no valor da transação do imóvel adquirido, em vez do valor de referência da municipalidade. Liminar deferida. Sentença concedeu a segurança. Reexame necessário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança visando assegurar o recolhimento do ITBI com base no valor da transação do imóvel adquirido, em vez do valor de referência da municipalidade. Liminar deferida. Sentença concedeu a segurança. Reexame necessário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o ITBI deve ser calculado com base no valor da transação declarado pelo contribuinte ou no valor de referência arbitrado pela municipalidade.
III. Razões de Decidir
3. O STJ, no REsp 1.937.821/SP, decidiu que os municípios não podem arbitrar valores venais de referência para o cálculo do ITBI, devendo respeitar as declarações do contribuinte, salvo se estas não mereçam fé, conforme art. 148 do CTN.
4. A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor da transação, presumido condizente com o valor de mercado, salvo prova em contrário pelo fisco.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos oficial e voluntário desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não vinculada à base de cálculo do IPTU. 2. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de veracidade, afastável apenas mediante processo administrativo.
Legislação Citada:
CTN, art. 148.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 03/03/2022.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1007862-74.2022.8.26.0053, Rel. Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 28/06/2022.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1051378-18.2020.8.26.0053, Rel. Henrique Harris Júnior, 18a Câmara de Direito Público, j. 23/06/2022.